Tribunal: TJDFT
Processo: 0734404-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734404-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUI CAMPOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0035075-69.2012.8.07.0015 movida em desfavor de RUI CAMPOS SILVA, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, sob o fundamento de que a penhora já se encontrava registrada na matrícula do imóvel, determinando a expedição de ofício à 6a Vara da Fazenda Pública para que informasse sobre eventual arrematação e reserva de numerário. Eis o teor da decisão ora agravada (ID 202703727 do processo originário): “Nada a prover em relação ao pedido retro, vez que a penhora determinada já está registrada na matrícula do imóvel. Considerando o lapso temporal decorrido, oficie-se ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública para que informe se houve arrematação nos autos no 0004286-66.2011.8.07.0001, bem como se houve a reserva de numerário de acordo com a ordem de preferência dos créditos. Oportunamente, informe-se ao referido Juízo o valor atualizado, conforme tela sitaf em anexo. Intimem-se.” O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 205226850), alegando omissão quanto ao pedido subsidiário de realização de hasta pública. A r. decisão de ID 238078807, datada de 3/6/2025, rejeitou os embargos, sob o fundamento de que não se prestam à modificação da decisão embargada, mantendo incólume o ato judicial. Nas razões do presente de agravo de instrumento, o recorrente Distrito Federal sustenta que na origem havia requerido (i) penhora no rosto dos autos do processo onde se realizaria hasta pública de imóvel vinculado à dívida tributária (IPTU/TLP) e, subsidiariamente, caso a arrematação fosse frustrada, que o imóvel já penhorado na execução fiscal fosse levado à hasta pública. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido principal e determinou apenas a expedição de ofício ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública para informar sobre eventual arrematação e reserva de numerário, sem apreciar o pedido subsidiário de realização de hasta pública no presente processo. Sustenta que houve omissão quanto ao pleito subsidiário, o que justifica a interposição do recurso. Requer a reforma da decisão para que seja deferida a realização de hasta pública no processo de execução fiscal, caso se confirme a frustração da arrematação no processo paralelo. Sem preparo, ante a isenção legal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator